Tribunal: STF
Processo: HC 198634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Evando Guimaraes, em favor de Rosilda de Freitas Nunes, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 648.046/ SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ROSILDA DE FREITAS NUNES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2018279-68.2021.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 04/02/2021 pela prática de crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva, sendo a paciente posteriormente denunciada somente no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
                “Habeas Corpus”. Tráfico de drogas e  associação voltada à vil atividade. Conversão da  prisão em flagrante em preventiva. Decisão  fundamentada nos preceitos legais e em detalhes do  caso concreto, nada infirmando a segregação.  Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, do  Código de Processo Penal. Necessidade de  manutenção da ordem pública. Inaplicabilidade das  medidas cautelares previstas no artigo 319 do  mesmo Estatuto Processual. Constrangimento ilegal  não verificado de plano. Ordem indeferida  liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria  de Justiça e informações da autoridade apontada  como coatora (artigo 663 do CPP). (fl. 103) 
    No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão a qual careceria da adequada fundamentação, pois não fora demonstrada a necessidade da custódia. Salienta que se trata de paciente primária, de bons antecedentes e demais requisitos pessoais favoráveis. Afirma que a prisão, no caso concreto, não obedece aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, inocência e igualdade. Ressalta que a paciente é mãe de criança menor. 
    Pretende, em liminar, que a paciente aguarde, em liberdade, o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela revogação da prisão." (eDoc 5)
    O writ foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “A prisão se deu porque policiais militares rodoviários, patrulhavam a Rodovia Anhanguera, nas proximidades do KM 151, quando resolveram abordar, em atitude de rotina, um veículo FORD FIESTA, placas EAJ5721. No interior do veículo, com dois dos ocupantes, que estavam no banco de trás, identificados como Samuel e Rosilda, foi encontrada uma mochila e dentro dela havia 102 (cento e dois) gramas de cocaína a granel, uma balança de precisão, 27 (vinte e sete) envolucros de plástico típicos para o embalo de entorpecente e outros bens de natureza pessoal, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 17). Indagados, apenas Samuel confessou a propriedade das drogas. (…)
    Com Samuel ainda foi encontrada a quantia de R$ 471,35 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).  Decido. 
    O autuado Samuel Matias Carmo é reincidente específico no tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 49/51 e FA de fls. 52/55. Já a autuada Rosilda de Freitas Nunes é primária, conforme certidão do que consta às fls. 56/57. 
    Em relação a Rosilda cabe mencionar que o fato de a autuada ser primária, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não a leva a conseguir um alvará permanente de impunidade. 
    Vale dizer, sua condição pessoal favorável - como bons antecedentes, residência fixa - não é garantidora de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos. 
    No caso em tela, a garantia de ordem pública situa-se, precipuamente, na salvaguarda do meio social, violentado pela gravidade em concreto do crime e pela periculosidade dos autuados. 
    A gravidade em concreto do crime demonstra a presença dos requisitos da prisão preventiva, mormente pela grande quantidade de cocaína apreendida - droga com maior poder lesivo e viciante - e pelos materiais - balança de precisão e invólucros vazios destinados ao preparo e embalo das drogas, que indica dedicação ao crime e é incompatível com o consumo 
    O tráfico de drogas ainda foi realizado em um contexto de associação (concurso de pessoas) voltada para difundir e vender drogas entre os municípios do Estado (tráfico intermunicipal) reforçando a dedicação ao crime que também pode ser inferida pelos antecedentes do autuado Samuel Matias. 
    A segregação, ainda, se manifesta como medida de segurança, para evitar que cometam novos crimes, impedindo a difusão de drogas, garantindo assim, a segurança da sociedade. 
    No mais, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (quantidade da droga) e pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 38/40, bem como há indícios de autoria, especialmente pelo flagrante. 
    O crime imputado aos acusados é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime.
    O tráfico de entorpecente, destarte, compromete a saúde pública, sendo o grande responsável pela violência urbana. Tanto isso é verdade que o legislador constituinte, no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, reconhecendo sua lesividade, determinou que a lei considere inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, equiparando-o aos crimes hediondos”. (eDOC 4, p. 22)
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade da paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ressalto ainda a primariedade da paciente e, conforme asseverou a Segunda Turma desta Corte, nos autos de reclamação de minha relatoria, “...não pode ser tomada como suspeita uma mulher apenas por estar acompanhada de seu marido. O Direito, ainda, não impõe à mulher o dever de evitar a companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades criminosas.” (AgRg na Rcl 32.521, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 21 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente